Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ACIDENTE DE BICICLETA EM GRELHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL PRÓXIMO À FAIXA DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face do Distrito Federal, decorrente de acidente de bicicleta por ter ficado presa a roda da frente em uma grelha de escoamento de águas pluviais, resultando em lesões graves na coluna e tetraplegia. Alega-se que a grelha apresentava erro de projeto, configurando ato comissivo da Administração Pública, requerendo o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Estado é objetiva no caso em exame; e (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima no acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e subjetiva no caso de omissão.
4. O acidente ocorreu em local destinado ao trânsito de ônibus e veículos, com sinalização adequada, e a autora não observou as regras de circulação, não utilizando a faixa de pedestres próxima ao local, além de não ter descido da bicicleta para atravessar a rua, o que demonstra a sua culpa exclusiva no acidente.
5. A perícia judicial e o exame técnico não comprovaram que o acidente foi causado por falha na estrutura da grelha na data dos fatos.
6. A culpa exclusiva da vítima é evidenciada pela falta de observância das regras de circulação, afastando o nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido, eliminando, assim, o dever de indenizar."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017031, 0767360-51.2024.8.07.0016, Rela Desa. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 10/07/2025, p. 24/07/2025.